Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-14.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE, INSIGNIFICÂNCIA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e furto (art. 155, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra a própria genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e furto; (ii) estabelecer se a conduta é atípica em razão de suposto consentimento da vítima ou se incide o princípio da insignificância; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior e eventual revisão da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, registros policiais, auto de apreensão, relatório final de investigação e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do réu acerca da subtração dos bens.
4. O conjunto probatório demonstra que o réu descumpre medida protetiva de urgência regularmente decretada, ao ingressar na residência da vítima, inexistindo qualquer prova de autorização para aproximação ou ingresso no imóvel.
5. O depoimento da vítima e das testemunhas policiais apresenta coerência e convergência com os demais elementos probatórios, confirmando a prática dos delitos.
6. A alegação de consentimento da vítima não encontra respaldo probatório, tampouco afasta o dolo do agente, que ingressa na residência e subtrai bens para posterior venda.
7. O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta revela elevado grau de reprovabilidade, especialmente por ocorrer em contexto de violência doméstica e envolver subtração de bens da residência da própria genitora.
8. A causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior não incide, uma vez que não houve restituição voluntária dos bens pelo agente, tendo o objeto sido recuperado por intervenção policial após venda a terceiro.
9. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com adequada fixação das penas-base, compensação entre agravante e atenuante no crime de furto e manutenção da pena mínima no delito de descumprimento de medida protetiva.
10. O regime inicial aberto mostra-se adequado ao quantum de pena fixado, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da natureza do delito praticado em contexto de violência contra a mulher e do montante da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso do agente na residência da vítima em descumprimento de medida protetiva de urgência configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 quando demonstrado que o acusado tinha ciência da ordem judicial e dela se afastou voluntariamente.
2. A subtração de bens da residência da vítima em contexto de violência doméstica afasta a incidência do princípio da insignificância em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta.
3. A causa de diminuição do arrependimento posterior exige restituição voluntária ou reparação do dano pelo agente antes do recebimento da denúncia, não se aplicando quando o bem é recuperado por terceiros ou pela intervenção policial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, 68, 77 e 155, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.